Tribunal: TJMT
Processo: 1000996-32.2018.8.11.0013
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000996-32.2018.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CASSIO LEANDRO ARAUJO - CPF: 531.789.711-49 (APELANTE), LADARIO SILVA BORGES FILHO - CPF: 841.307.251-49 (ADVOGADO), NELSINO RODRIGUES DA FONSECA - CPF: 537.898.301-00 (APELADO), RONIE JACIR THOMAZI - CPF: 567.140.841-53 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ MIRANDA LUCION - CPF: 032.430.111-16 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (APELADO), OTTO MARQUES DE SOUZA - CPF: 129.229.128-17 (ADVOGADO), SICREDI NOROESTE MT E ACRE (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – VENDA “A NON DOMINIO” DE GADOS – AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DAS TESES DEFENSIVAS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CAUTELA NA NEGOCIAÇÃO E PAGAMENTO - RECONVENÇÃO APRESENTADA – PROVAS ESCLARECEDORES – DEVER DE PAGAR - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A venda realizada por quem não é proprietário do bem, e sem a autorização do verdadeiro dono, configura venda a non domino. Parte compradora que não se precaveu minimante na neg

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
CASSIO LEANDRO ARAÚJO,
contra sentença proferida nos autos da Ação de Inexistência de Débito no. 1000996-32.2018.8.11.0013, proposta por ele contra Nelsino Rodrigues da Fonseca e Sicredi Noroeste MT e ACRE, que tramitou na 2a Vara de Pontes de Lacerda, que julgou improcedente os pedidos deduzidos na inicial, revogou a tutela de urgência e julgou procedentes os pedidos da reconvenção, condenando o apelante a pagar ao reconvinte Nelsinho Rodrigues da Fonseca a quantia de R$ 38.110,00, em razão do descumprimento contratual verificado, montante que deverá ser corrigido monetariamente a partir da publicação da sentença e acrescido de juros de 1% ao mês, a contar do vencimento do negócio.

Conta o apelante que recebeu no dia 08 de junho de 208, o “indicativo de protesto cartorário” referente a uma duplicata emitida no valor de R$ 38.110,00; que a duplicata fora expedida pelo Sr. Nelsinho, tendo ocorrido endosso translativo em favor do Banco Sicredi, quando lhe foi transferido o domínio do titular do crédito; que reconhece ter efetivado a compra de 37 bovinos da pessoa de Cleisson Ivo Oliveira, e que, no ato da compra foram solicitados os dados pessoais do apelante para expedição da nota fiscal.

Que “Cleisson, por sua vez, quando da entrega dos animais, apresentou ao Recorrente Nota Fiscal dos animais expedidas pelo Recorrido Nelsinho Rodrigues Fonseca, sob a alegação de ter recebido os bezerros em pagamento de fretes da pessoa de Rafael, que meses após a venda, faleceu vítima de um acidente de acidente de transito”.

Ou seja, “Sem ter realizado qualquer tipo de negócio com o Recorrido Nelsinho, este emitiu o referido título em desfavor do Recorrente sem nenhum documento que autorizasse a sua emissão ou que justificasse a realização de alguma transação existente entre às partes”.

Pontua que, no despacho saneador, a celeuma restringiu-se à existência ou não do negócio jurídico entre as partes. E, que pela documentação apresentada e audiência de instrução, logrou êxito em comprovar as alegações.

Instruiu a ação com declaração por instrumento público e recebimento de pagamento; registrou Boletim de Ocorrências, pois, jamais realizou qualquer negócio com o apelado; a testemunha Cleisson foi enfático em afirmar ter sido sua pessoa que alienou os semoventes para o apelante, tendo recebido inclusive no ato da entrega e que o apelado jamais participou de alguma forma na negociação, tendo Cleisson e Ivo se apresentado como donos dos animais e não corretores.

Defende que há necessidade de reexame das provas produzidas.

Afirma adiante que a tese defensiva de Cleisson agiu como corretor do negócio jurídico caiu por terra, pois, como afirmado por ele, recebeu tais animais como pagamento de terceiro, vindo a vendê-los ao apelante. Aliás, a nota fiscal saiu direto para o nome do apelante e não de Cleisson, pois, Cleisson não tem inscrição de produtor rural, o que impossibilita a emissão da Nota Fiscal dos semoventes a sua pessoa.

Pontua também que, em relação ao costume da região que: “é comum entre pecuaristas a aquisição de animais registrados em nome de terceiros, mesmo que o vendedor não se apresente na documentação fiscal como proprietário. Por isso, é necessário apenas a Nota Fiscal de Compra e Venda para o registro dos animais junto ao INDEA, posto que muita das vezes, como no caso, terceiros desprovidos de inscrição de Produtor Rural, adquirem por diversas maneiras semoventes sem ter um palmo de terra, vindo, após a sua alienação, repassar ao adquirente os documentos fiscais e de transporte direto daquele que foi seu detentor”.

Também pondera que não há falar em venda “a non domínio”, pois, está comprovado nos autos que Cleisson se apresentou como proprietário dos animais, tendo inclusive no ato da entrega dos animais apresentado a Nota Fiscal de venda em nome do apelante, sendo este documento verídico e não falso.

Sob outro aspecto, defende que, nos termos do artigo 308 do CC, se o apelado reconheceu que aquelas pessoas eram seus representantes na negociação, tacitamente outorgou poderes para os mesmos receberem, e, resta comprovado que o apelante pagou.

Portanto, deve ser julgado improcedente o pedido constante da reconvenção.

Ao final requer a reforma da r. sentença, declarando a inexigibilidade e inexistência do débito referente a duplicata n. 000220, tornando definitiva a liminar.

Recurso tempestivo e preparado.

Contrarrazões (id. 40068556) pela Sicredi, pelo desprovimento do recurso e majoração dos honorários.

Nas contrarrazões do apelado Nelsinho, também pelo desprovimento (id. 40068558) e majoração dos honorários.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, preenchidos os requisitos RECEBO o recurso de apelação, em seu efeito duplo efeito.

Passo à apreciação.

Conforme relatado, o presente recurso é sentença proferida nos autos da Ação de Inexistência de Débito no. 1000996-32.2018.8.11.0013, proposta por ele contra Nelsino Rodrigues da Fonseca e Sicredi Noroeste MT e ACRE, que tramitou na 2a Vara de Pontes de Lacerda, que julgou improcedente os pedidos deduzidos na inicial, revogou a tutela de urgência e julgou procedentes os pedidos da reconvenção, condenando o apelante a pagar ao reconvinte Nelsinho Rodrigues da Fonseca a quantia de R$ 38.110,00, em razão do descumprimento contratual verificado, montante que deverá ser corrigido monetariamente a partir da publicação da sentença e acrescido de juros de 1% ao mês, a contar do vencimento do negócio.

Para apreciação do recurso, trago a colação trecho da r. sentença:

“O autor consignou, em sua inicial, que celebrara um negócio jurídico com Cleisson Ivo de Oliveira, visando à aquisição de diversas cabeças de gado, dentre as quais as 37 (trinta e sete) que foram objeto do protesto da duplicata que ensejou a propositura desta ação. Alegou, inclusive, que efetuara o pagamento dos bens adquiridos diretamente ao referido sujeito, que se identificou como seu proprietário e que o gado não estaria registrado em seu nome apenas por não dispor ele, o vendedor, de inscrição como produtor rural.

De outro turno, o réu, que seria o verdadeiro proprietário do gado, asseverou ter se utilizado de um terceiro para intermediar o negócio jurídico, no caso Edilson Ferreira do Rio, mediante o pagamento de comissão.

Em assim sendo, no curso da instrução, foram ouvidas as pessoas que teriam atuado como intervenientes na transação. Cleisson Ivo de Oliveira foi enfático ao afirmar que alienou o gado ao autor a mando de um sujeito cujo nome alegou ser apenas “Rafael” e que não tinha qualquer vínculo com o titular dos bens. De outro turno, a testemunha Edilson Ferreira do Rio asseverou ter recebido a comissão do réu para trabalhar na venda do gado, inclusive mediante a intervenção de Cleisson, que, no caso, teria atuado apenas no transporte dos bens ao destinatário.

Prosseguiu ainda a testemunha Edilson mencionando que sabia que a tratativa foi estabelecida apenas entre Cleisson e Cássio, ora autor, mas que o pagamento pela aquisição do gado seria dado ao proprietário Nelsino, que figura como réu neste processo.

A hipótese em questão, pelo conjunto probatório de que se compõe o feito, refere-se à hipótese de venda “a non domino”, uma vez que, aparentemente mediante fraude, o autor teria adquirido bens e efetuado o respectivo pagamento a pessoa que não era a verdadeira proprietária.

A boa-fé do comprador, pela intelecção do art. 164 do Código Civil, é presumida e, no caso em tela, inexistiu produção de prova em contrário. A despeito disso, todavia, pela natureza do fato envolvendo as partes, esta modalidade de alienação (a venda “a non domino”) “não dá ao adquirente direito de pleitear propriedade, ainda que diante de boa-fé; essa comercialização realizada por quem não é titular do domínio é ineficaz perante o verdadeiro proprietário” (TJMT, RAC 0014732-17.2011.8.11.0002, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/02/2018, Publicado no DJE 23/02/2018).

A partir disso, conforme diversos precedentes jurisprudenciais emanados do Superior Tribunal de Justiça, define-se por venda “a non domino” “aquela realizada por quem não é o proprietário da coisa e que, portanto, não tem legitimação para o negócio jurídico. Soma-se a essa condição, o fato de que o negócio se realiza sob uma conjuntura aparentemente perfeita, instrumentalmente hábil a iludir qualquer pessoa” (STJ, REsp 1473437/GO, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 07/06/2016, DJe 28/06/2016).

Dentro deste contexto, ressai legítimo o protesto da duplicata mercantil emitida pelo réu, na condição de vendedor das cabeças de gado, já que inexistiu a demonstração de que o comprador realizara o respectivo pagamento pela transação celebrada. Sua assertiva quanto ao pagamento, conforme se extrai de seu depoimento pessoal prestado perante este juízo, apenas se restringiu a ilações de ter sido destinado o montante ao sujeito que se identificou como vendedor – no caso, Cleisson Ivo de Oliveira –, sem ter demonstrado, contudo, a sua destinação ao real proprietário dos bens.

É justamente este fato que, sob outra perspectiva, autoriza o acolhimento da pretensão formulada em sede de reconvenção, concernente ao pagamento pelos bens adquiridos e que, até o momento, permanecem inadimplidos perante o efetivo proprietário. É bom que se diga, nesse ínterim, que o montante a ser pago pelas 37 (trinta e sete) cabeças de gado, no total de R$ 38.110,00 (trinta e oito mil, cento e dez reais) é fato incontroverso, em razão do disposto no art. 374, III, do Código de Processo Civil, não demandando de prova em contrário.

O valor do negócio celebrado, assim, não foi objeto de divergência pelas partes e, além disso, o autor não se desincumbiu do ônus de demonstrar o pagamento à pessoa que, efetivamente, figurava como proprietário dos bens objeto da transação. Permanecendo em aberto o montante, já que direcionado à pessoa diversa e ilegítima para recebê-lo, remanesce a necessária procedência do pedido de indenização pelo dano material, que se restringe à referida quantia ainda em aberto.

De outro turno, não há o que se falar em indenização por dano moral ou mesmo má-fé das partes em razão dos fatos narrados nos autos. Isto porque, primeiramente, o réu/reconvinte não comprovou qualquer ato desprovido de boa-fé praticado pelo autor/reconvindo, de modo que, como já mencionado, permanece íntegra a existência do princípio da confiança que deve nortear tais espécies de fatos jurídicos.

Em segundo lugar, o que se deu foi um simples desacordo comercial que, além de seu valor nominal inadimplido, não ensejou qualquer tipo de consequência a extrapolar os limites do ato em questão. Dito de outro modo, somente seria possível a concessão do pleito indenizatório requerido pelo réu/reconvinte se o respectivo fato ensejador ofendesse, de modo inconteste, sua personalidade – o que não ocorreu na hipótese.”

Pois bem.

Registro inicialmente as principais provas produzidas pelas partes:

I – AUTOR:

- Escritura Pública De Declaração, em nome de Cleisson Ivo de Oliveira.

- Boletim de Ocorrências, registrado pelo autor contra o réu, com termo de declaração, prestado perante a polícia.

- Recibo, no qual Cleisson Ivo de Oliveira, atesta o recebimento de R$ 81.400,00 de Cássio Leandro Araújo (autor/apelante), referente a venda de 64 bezerros, datado de 26 de março de 2.018.

-

Nota Fiscal em nome de Nelsinho Rodrigues da Fonseca à Cassio Leandro Araújo, no valor de R$ 38.110,00, referente a venda de semoventes, com data de emissão: 23/03/2018.

- Comprovante de Nota Fiscal de Saída Interna, como remetente Nelsinho Rodrigues da Fonseca e Destinatário Cassio Leandro Araújo.

- Espelho de Guia de Trânsito.

- Documento pessoal e inscrição provisória de transporte, ambos em nome de Cleisson Ivo de Oliveira.

- Inquirição de testemunhas e depoimentos.

II – RÉU:

- Espelho de Guia de Trânsito, com procedência em nome de Nelsinho e destino Cassio Leandro Araújo.

- Nota Fiscal dos gados.

- Extrato do Sistema de Controle de Animais, no qual consta a saída dos 37 animais.

- Cópia da CNH de Edilson Ferreira do Rio.

No despacho saneador fixou-se os seguintes pontos controvertidos: i) a existência de negócio jurídico entabulado entre o autor e o primeiro correquerido (Nelsinho Rodrigues da Fonseca); ii) a participação de Edilson Ferreira do Rio e Cleisson Ivo de Oliveira, como corretores de gado no negócio jurídico supostamente entabulado entre o autor e o requerido Nelsinho Rodrigues da Fonseca.

Na petição de id. 40068503, o autor (apelante) arrolou como testemunhas: Edilson Ferreira do Rio e Cleisson Ivo de Oliveira e Rafael Arruda.

Aos 21/05/2019, foi realizada a audiência de instrução; consignou o termo de audiência, pedido expresso da defesa do apelante, que fosse indagada a testemunha Cleisson, informação a respeito do paradeiro de

Rafael Arruda, pois, se tratava de pessoa imprescindível para o deslinde da lide; foi deferido, contudo, sem êxito.

- Inquirição de testemunhas e depoimentos.

Na audiência prestou depoimento o Autor (apelante), o Réu (apelado), Cleisson (dito proprietário pelo autor e corretor pelo réu) e Edilson (corretor, juntamente com Cleisson).

A testemunha Cleisson corrobora a tese do autor, de que era o proprietário do gado e Edilson, também testemunha, a do réu, de que ele e Cleison tinha a função apenas de corretar os gados e de transportá-lo.

Da análise do conjunto probatório, há fortes provas à ambos os lados e, nesse liame estreito, os detalhes assumem extrema relevância.

O primeiro deles é que a tese de Cleisson era o proprietário do gado, e teria recebido eles, em pagamento de frete, de um tal de Rafael Arruda e que a Nota Fiscal não se encontra em seu nome porque não tinha inscrição de Produtor Rural, não tem respaldo.

Isso porque, a única pessoa que poderia confirmar essa história era o próprio Rafael, contudo, conforme foi dito ele faleceu em um acidente, sem qualquer preocupação por parte da defesa e diligenciar a respeito na região, trazendo aos autos a confirmação ou qualquer documentação junto a Cleisson, dos alegados fretes, dos quais os gados seriam pagamento. Ou ainda, inquirir pessoas que conhecessem o tal Rafael Arruda, corretor de gados.

Também, no que tange a alegação de que era costume na região, (embora o gabo não estivesse em nome do Cleisson, assim como a Nota Fiscal foi emitida diretamente ao apelante), de comercialização dessa forma, porque grande parte de vendedores não tem inscrição de proprietário rural, declarou em audiência que pagar o valor para terceiro, que não é o emitente da nota fiscal não é regra, mas, exceção e que não exigiu anuência do emitente da nota para pagamento.

Além disso, o apelante é empresário, pessoa instruída, não podendo alegar desconhecimento das regras básicas de comercialização. Ora, beira o absurdo o ato de pagar a terceiro, sem anuência do emitente da nota, ou qualquer outro documento que demonstrasse que Cleisson tivesse autorização para receber pelo semoventes.

Para ilustrar (“mutatis mutandis”):

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA A CREDOR PUTATIVO – TEORIA DA APARÊNCIA – PAGAMENTO REALIZADO DE BOA-FÉ E COM ADOÇÃO DAS CAUTELAS NECESSÁRIAS – EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO – RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos da pacífica orientação do STJ, “pela aplicação da teoria da aparência, é válido o pagamento realizado de boa-fé a credor putativo, (sendo que), para que o erro no pagamento seja escusável,
é necessária a existência de elementos suficientes para induzir e convencer o devedor diligente de que o recebente é o verdadeiro credor”
(STJ - REsp 1044673/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2009, DJe 15/06/2009).
2. A Seguradora comprovou que, antes do ajuizamento da ação, realizou o pagamento da indenização securitária às meias-irmãs da autora, seguindo à risca a disciplina da legislação do DPVAT, com a exigência de toda a documentação necessária, ou seja, adotando as cautelas necessárias, sendo escusável seu erro e objetiva sua boa-fé.” (TJ-MT - AC: 10027011520178110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 26/03/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/04/2019) destaquei

Outro detalhe é o seguinte. A escritura pública de declaração em nome de Cleisson Ivo de Oliveira foi elaborada aos 13/06/2.018, ou seja, um dia antes do protocolo da inicial. Assim, mesmo sabendo da duplicata, do protesto, do problema envolvendo toda a negociação, o autor (apelante) não indicou Cleisson como réu na ação, afim de que ele produzisse provas da propriedade dos gados e da história contada.

Ainda que superado todos os detalhes acima e buscasse entender que o apelante acreditou que estava pagando ao verdadeiro dono dos semoventes, sequer há prova dos pagamentos mencionados no recibo, o que era simples de fazer, eis que em grande parte envolveu emissão de cheques.

A declaração da testemunha Cleisson, isoladamente, não faz prova, eis que, ao que tudo indica, tal pessoa se passou de proprietário do gado e não repassou o dinheiro ao verdadeiro proprietário.

Lado outro, todos os documentos demonstram que o apelado é o proprietário dos animais, aliado a declaração da testemunha Edilson que explicou que Cleison ligou lhe perguntando se sabia de gado à venda, pois tinha comprador; que os dois (Cleisson e Edilson) irião dividir a comissão e Edilson faria o transporte; filmou o gado, acertaram forma de pagamento com 10 dias de prazo, após a entrega e Cleison enviou os dados para emissão de nota fiscal; nunca foi falado de Rafael e nem sabe quem é; Cassio era comprador e Nelsinho vendedor e que eles atuaram na negociação, como corretores dos gados. Foi ele quem descarregou os animais na propriedade do autor (Cassio).

Portanto, a meu ver é incontroverso que Cleisson não era proprietário dos animais e as provas pesam a favor do apelado, conforme registrado na sentença.

Também no que tange a tese alternativa, além de se tratar de inovação recursal, não há mínima prova de que o apelado tenha outorgado poderes aos corretores para receber em seu nome, até porque, conforme se vê, o recibo declara como se o Cleisson fosse o verdadeiro recebedor, isso 2 a três dias após entrege o gado.

Por fim, majoro 2% os honorários advocatícios fixados anteriormente na sentença, em favor do patrono do apelado.

Deixo de estender ao advogado da SICREDI, eis que o processo já se encontra extinto a respeito da Instituição e a parte não recorreu e os honorários advocatícios foram fixados na sentença, em favor do patrono do apelado.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020